Tribunal: TJDFT
Processo: 0714943-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MACHADO MENEZES, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de penhora do salário do devedor em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de GILBERTO VIEIRA RIOS. O recorrente alegou que o devedor é advogado, servidor público, e que a dívida exequente tem origem em honorários advocatícios. Argumentou que a jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade dos salários e citou julgado que entende contemplar seu pleito. Requereu “seja deferida antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão Agravada e determinar a penhora mensal de 10% dos salários do Agravado até o pagamento integral da obrigação. Pelo valor atualizado do débito e levando em consideração o valor do salário mensal recebido, deverão ser feitos aproximadamente 23 descontos mensais para o pagamento da obrigação” e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 35209384. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O art. 782, §3o do CPC possibilita a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Assim, defiro o pedido da parte exequente. Providencie-se a inclusão do nome dos executados via SERASAJUD. Quanto ao mais, pelas razões expostas ao ID 118525940, indefiro o pedido de penhora da verba salarial. Intime-se o credor a indicar bens à penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório nos termos do art. 921, do CPC.” Por sua vez, a decisão de ID 118525940 supra referida, foi proferida no seguinte teor: “Em petição de ID 106972725 o exequente apresenta pedido pugnando pela penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, justificando a excepcionalidade da medida. Decido. Embora o § 2o, do art. 833 do Código de Processo Civil flexibilize a regra da impenhorabilidade do salário para o pagamento de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do REsp 1815055/SP, contudo, consignou que a natureza alimentar ostentada pelas verbas honorárias não se confundem com as prestações alimentícias em sentido estrito. Nesse precedente (REsp 1815055/SP), a relatora Min. Nancy Andrighi, fez a seguinte ponderação: “Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias”. Sob essa ótica, depreende-se que as exceções vinculadas às prestações alimentícias não se estendem ao honorários advocatícios, inviabilizando assim a penhora salarial da parte executada. No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: (...) Ainda, confira-se: (...) Também não se desconhece o entendimento que vem sendo firmado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste e. Tribunal de Justiça em que se admite a penhora de até 30% do salário, contudo para a relativização deve ser analisa caso a caso e sob a ótica da Teoria do Mínimo Existencial. Contudo, com base nos documentos apresentados, ID 106972730, ao contrário do que afirma o credor, o devedor percebe uma remuneração líquida de R$ 7.648,94 o recebimento do valor de R$ 14.804,28 constitui fato isolado e certamente guarda correspondência com adicionais de férias, e/ou horas extras porquanto refere-se exclusivamente ao mês de Setembro/2021. Diante disso, à falta de comprovação nos autos, de que a penhora deste percentual não comprometeria a subsistência do devedor, tenho que o pedido não merece acolhimento o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de verba salarial.” A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Quanto ao argumento de que a constrição estaria contemplada pela exceção legal e que permite a penhora do salário para saldar prestações alimentícias, melhor sorte não socorre ao recorrente. Conforme já alinhavado, a exceção legal que autoriza a penhora do salário refere-se a rendimentos superiores a 50 salários mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação infraconstitucional, por sua Corte Especial, em magistral julgamento e quando confrontado com o argumento de que os honorários advocatícios estariam contemplados na exceção legal e por constituírem prestação de natureza alimentar, fixou entendimento de que a prestação alimentar não se confunde com prestação alimentícia. Segundo o entendimento firmado, as verbas de natureza alimentar são todos rendimentos destinados, em regra, à subsistência da pessoa e sua família, fruto do trabalho ou atividade profissional. Já o conceito de prestação alimentícia se restringe às hipóteses de alimentos de origem familiar, indenizatória ou voluntária, e que evidenciam a especial situação de vulnerabilidade do credor. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)” Importa salientar que, embora não se trate de precedente vinculante, cuida-se de entendimento firmado pelo órgão máximo do colendo Superior Tribunal de Justiça e, ante a obrigatoriedade dos tribunais manterem coesa a jurisprudência e garantir a segurança jurídica, impõe-se sua observância. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator